Tribunal: STF
Processo: RE 1362754
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 43, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GDASS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ART. 11, § 1º DA LEI 10.855/2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016. 



    1. A GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social, instituída pela Lei nº 10.855/2004 tem caráter de generalidade enquanto não regulamentados e processados os resultados da avaliação individual e institucional, a partir de quando a gratificação efetivamente perdeu o caráter de generalidade e assumiu a condição de gratificação de desempenho.



    2. A Lei nº 13.324, de 2016 alterou substancialmente a redação do art. 11, §1º, da Lei 10.855/2004, ao promover o aumento do limite mínimo do pagamento da GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social aos ativos, passando a dispor que deverá ser observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor.



    3. Considerando que restou assegurado ao servidor em atividade o mínimo fixo de 70 pontos, independente dos resultados da avaliação, tal parcela assume indiscutível natureza geral, de modo que a não extensão da referida gratificação aos aposentados e pensionistas com direito a paridade, nos mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original”.



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 6, Vol. 44), foram rejeitados (Vol. 45).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 47), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS afirma que o acórdão recorrido, ao reconhecer a generalidade da Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social – GDASS – e determinar o pagamento ao servidor aposentado em valor correspondente a 70 pontos a partir de 1º/8/2015, violou o artigo 40, §§ 4º e 8º, da CF/1988, bem como os Temas 983 e 1082 da repercussão geral. 



    Sustenta que “não há como se superar o fato de que a GDASS devida aos inativos substituídos deve ser paga na forma prevista em lei, após a homologação do primeiro ciclo avaliativo já ocorrido a muito tempo (2009), ou seja, sem a paridade reclamada” (Vol. 47, fl. 8).



    Acrescenta que nos termos da tese defendida no Tema 983 “nada é devido em favor dos substituídos da parte autora, conforme apurado pelo juízo de 1º grau, dado que o primeiro ciclo avaliativo da GDASS já restou homologado em 2009, cessando neste mesmo momento qualquer paridade remuneratória relativo a gratificação de desempenho, sendo que a modificação no percentual devido aos servidores ativos, ocorrida através da Lei nº 13.324/2016 não tem o condão de retornar ao status anterior de paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos” (Vol. 47, fl. 8).



    Por fim, aduz que a decisão recorrida viola o princípio da isonomia, insculpido no artigo 5º da CF/1988, pois a recorrida pleiteia a mesma gratificação devida aos servidores da ativa que foram devidamente avaliados, considerando o desempenho funcional de cada um. 



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Vol. 49).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, trata-se de demanda por meio da qual a parte autora postula seja reconhecido o direito à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social - GDASS no mesmo patamar mínimo assegurado aos servidores ativos, com observância do limite mínimo de 70 (setenta) pontos, a partir de 1º/08/2015, na forma prevista no § 1º do art. 11 da Lei nº 10.855/2004, com redação dada pela Lei 13.324/2016. Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a questão (Vol. 43):



    “No mérito propriamente dito, a controvérsia a ser dirimida cinge-se ao direito da parte autora à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social - GDASS no mesmo patamar mínimo assegurado aos servidores ativos, com observância do limite mínimo de 70 (setenta) pontos, a partir de 1º/08/2015, na forma prevista no § 1º do art. 11 da Lei nº 10.855/2004, com redação dada pela Lei 13.324/2016. 



    A Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) foi instituída pela MP nº 146, de 11 de dezembro de 2003, convertida na Lei 10.855/2004, que tratou da reestruturação de carreira no âmbito do INSS, nos seguintes termos:



    Art. 6º A remuneração dos servidores integrantes da Carreira do Seguro Social será composta pelas seguintes parcelas:



      (...)



      III - Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; e 



    (...) 



    Art. 11. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social - GDASS, devida aos integrantes da Carreira do Seguro Social por desempenho institucional e individual, no valor máximo de R$ 513,00 (quinhentos e treze reais), para o nível superior, R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais), para o nível intermediário e R$ 101,00 (cento e um reais), para o nível auxiliar, sujeita apenas aos índices de reajuste geral aplicáveis à remuneração dos servidores públicos federais.



    A Lei nº 10.855/2004, sofreu alterações pela Lei nº 10.997, de 15/12/04, pela Medida Provisória nº 359/07, convertida na Lei nº 11.501/07, que alterou o cálculo da Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho - GDASS, bem como pelas Lei nº 11.907/09 e Lei nº 12.702/12, restando estabelecido:



    Art. 11. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, devida aos integrantes da Carreira do Seguro Social, quando em exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no INSS, em função do desempenho institucional e individual. 



    § 1º A GDASS será paga observado o limite máximo de 100 (cem) pontos e o mínimo de 30 (trinta) pontos por servidor, correspondendo cada ponto, em seus respectivos níveis e classes, ao valor estabelecido no Anexo VI desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007) 



    § 2º A pontuação referente à GDASS será assim distribuída: (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007) I - até 20 (vinte) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho individual; e (Incluído pela Lei nº 11.501, de 2007) II - até 80 (oitenta) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na avaliação de desempenho institucional. (Incluído pela Lei nº 11.501, de 2007). 



    (...) 



    § 11. A partir de 1º de março de 2007 até 29 de fevereiro de 2008 e até que sejam regulamentados os critérios e procedimentos de aferição das avaliações de desempenho individual e institucional, e processados os resultados da 1ª (primeira) avaliação de desempenho, para fins de atribuição da GDASS, o valor devido de pagamento mensal por servidor ativo será de 80 (oitenta) pontos, observados os respectivos níveis e classes. (Incluído pela Lei nº 11.501, de 2007) 



    § 12. O resultado da 1ª (primeira) avaliação de desempenho gerará efeitos financeiros a partir do início do 1º (primeiro) período de avaliação, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou a menor. (Incluído pela Lei nº 11.501, de 2007) 



    (...) 



    Art. 16. Para fins de incorporação da GDASS aos proventos de aposentadoria ou às pensões relativos a servidores da Carreira do Seguro Social, serão adotados os seguintes critérios: (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007)



    I - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a gratificação a que se refere o caput deste artigo será paga aos aposentados e pensionistas: (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009) 



    a) a partir de 1º de julho de 2008, em valor correspondente a 40 (quarenta) pontos; e (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009) 



    b) a partir de 1º de julho de 2009, em valor correspondente a 50 (cinqüenta) pontos. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009) 



    II - para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas após 19 de fevereiro de 2004: (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007) 



    a) quando o servidor que deu origem à aposentadoria ou à pensão enquadrasse no disposto nos arts. 3º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, aplicar-se-á o constante das alíneas a e b do inciso I do caput deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009) 



    b) aos demais aplicar-se-á, para fins de cálculo das aposentadorias e pensões, o disposto na Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. (Incluído pela Lei nº 11.501, de 2007)



    A partir da edição do Decreto nº 6.493, de 30/06/08, da Portaria INSS/PRES nº 397 de 23/04/09, e da Instrução Normativa INSS/PRES nº 38, de 22/04/09, foram disciplinados os critérios e procedimentos específicos para a avaliação de desempenho individual e institucional. 



    Da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, concluiu-se que a GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social tem caráter de generalidade enquanto não regulamentados e processados os resultados da avaliação individual e institucional, motivo por que era extensível aos servidores inativos no mesmo percentual devido aos servidores ativos. 



    Em consequência, a parte autora teve reconhecido o direito ao pagamento paritário da GDASS até a data da homologação dos resultados do primeiro ciclo de avaliação de desempenho, que se concretizou com a edição da Portaria nº 29/INSS/DIRBEN, de 28 de outubro de 2009, ocasião em que a gratificação efetivamente perdeu o caráter de generalidade e assumiu a condição de gratificação de desempenho. 



    No entanto, o objeto desta ação não abrange o debate acerca da natureza geral da gratificação em si, mas o direito dos aposentados e pensionistas com direito a paridade ao recebimento da parcela fixa da gratificação em patamar igual ao assegurado a todos os servidores em atividade, independentemente do resultado das avaliações. 



    Com o advento da Lei nº 13.324, de 2016, procedeu-se substancial alteração na redação do art. 11, §1º, da Lei 10.855/2004, em decorrência do aumento do limite mínimo do pagamento da GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social aos ativos, passando a dispor:



    § 1º A GDASS será paga observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor, correspondendo cada ponto, nos respectivos níveis e classes, ao valor estabelecido no Anexo VI. (Redação dada pela Lei nº 13.324, de 2016) (Produção de efeito)



    Percebe-se, portanto, que a norma em questão passou a assegurar o patamar mínimo de pagamento da gratificação em 70 (setenta) pontos, independentemente dos resultados das avaliações de desempenho institucional e pessoal. 



    É de se ressaltar que o Legislativo pode estabelecer vantagem de forma diferenciada para os servidores da ativa e aposentados e pensionistas, sem que implique em inconstitucionalidade, desde que observado o direito adquirido dos servidores aposentados com a paridade de vencimentos. 



    Com efeito, as alterações legais não tiveram o condão de transformar a GDASS em gratificação de natureza geral. Contudo, tal medida evidentemente garantiu que nenhum servidor ativo, sujeito à avaliação de desempenho, receba a título de Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social pontuação inferior a 70 (setenta). 



    Nesse sentido, não se pode perder de vista que os aposentados e pensionistas com direito a paridade têm direito à extensão de todas vantagens e gratificações concedidas em valor fixo no mesmo patamar assegurado aos servidores em atividade. 



    Assim, até a modificação da legislação, os aposentados e pensionistas vinham percebendo os valores nos termos fixados na Lei 10.855/2004. Todavia, a partir do momento em que restou assegurado ao servidor em atividade o mínimo fixo de 70 pontos, independente dos resultados da avaliação, tal parcela assume indiscutível natureza geral. 



    Assim, a não extensão da referida gratificação, nos mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, aos aposentados e pensionistas, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original, que determina a outorga de quaisquer benefícios concedidos aos servidores da ativa aos inativos.



    […]



    Em consequência, deve ser julgada procedente a ação, a fim de estender a mesma vantagem em idêntica proporção à autora, aposentada com direito à paridade, com pagamento das parcelas vencidas a partir de 01/08/2016, nos exatos termos da sentença”. (grifo nosso)



    Para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, no sentido de que com o advento da Lei 13.324/2016 a GDASS passou a ter caráter genérico, seria necessária a análise da referida norma infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOCACIA PÚBLICA. LEI 13.327/2016. COTA-PARTE. PARIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma de origem, no que tange à natureza jurídica da verba e ao recebimento da parcela de honorários de sucumbência pelos servidores inativos paga aos advogados públicos, demandaria a análise da norma infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.327/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    2. Esta Corte, no julgamento do RE 1.223.164-RG (Tema 1.089), rejeitou a repercussão geral da questão relacionada à definição da natureza jurídica de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas.



    3. No que tange à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observo que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.213.448-ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 26/11/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM PESQUISA, PRODUÇÃO, ANÁLISE, GESTÃO E INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS – GDIBGE. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. A Gratificação de Desempenho de Atividade em Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas (GDIBGE) e sua extensão aos servidores inativos, quando sub judice a controvérsia sobre sua natureza, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes: RE 697.726, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1/7/2014, RE 782.715, de minha relatoria, DJe 1/4/2014, RE 772.958, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje2/4/2014, ARE 803.318, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/4/2014, ARE 720.916, Rel. Min. Teori Zavascki, DJE 9/10/2013, RE 697.793, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/8/2013, e ARE 770.252-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/2/2014. 



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - GDACT. MP N° 2.229-43/2001. LEI N° 11.344/06. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E ATIVIDADES EM PESQUISA, PRODUÇÃO E ANÁLISE, GESTÃO E INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS – GDIBGE. LEI N° 11.355/2006. EXTENSÃO AOS INATIVOS CONFORME CALCULADO PARA OS SERVIDORES ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA ‘PRO LABORE FACIENDO’”.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 790.277-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 31/10/2014)



    No mesmo sentido, veja-se a decisão proferida pelo Ilustre Ministro DIAS TOFFOLI, por ocasião do julgamento do RE 1.348.710, DJe de 26/10/2021, já transitado em julgado, cuja discussão é idêntica à destes autos:



    “Decisão: Vistos. 



    Instituto Nacional do Seguro Social interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GDASS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ART. 11, § 1º DA LEI 10.855/2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016. 



    1. A GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social, instituída pela Lei nº 10.855/2004 tem caráter de generalidade enquanto não regulamentados e processados os resultados da avaliação individual e institucional, a partir de quando a gratificação efetivamente perdeu o caráter de generalidade e assumiu a condição de gratificação de desempenho.



    2. A Lei nº 13.324, de 2016 alterou substancialmente a redação do art. 11, §1º, da Lei 10.855/2004, ao promover o aumento do limite mínimo do pagamento da GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social aos ativos, passando a dispor que deverá ser observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor.



    3. Considerando que restou assegurado ao servidor em atividade o mínimo fixo de 70 pontos, independente dos resultados da avaliação, tal parcela assume indiscutível natureza geral, de modo que a não extensão da referida gratificação aos aposentados e pensionistas com direito a paridade, nos mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original.”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Alega o recorrente violação dos artigos 5º, caput e inciso LV, e 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal. Sustenta que “a pretensão da parte autora está a afrontar não apenas ao art. 40, §§ 4º e 8º, da CF, dado que não se trata de lesão a paridade, mas igualmente afronta ao art. 5º, caput, da CF, vez que se institui discrímen indevido com os demais servidores inativos, bem como os próprios servidores ativos que são avaliados para fins de percepção de GDASS, dado o seu caráter de gratificação de desempenho.” 



    Decido. 



    (…)



    Do voto condutor do acórdão atacado extrai-se a seguinte fundamentação: 



    “Com o advento da Lei nº 13.324, de 2016, procedeu-se substancial alteração na redação do art. 11, §1º, da Lei 10.855/2004, em decorrência do aumento do limite mínimo do pagamento da GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social aos ativos, passando a dispor: 



    § 1º A GDASS será paga observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor, correspondendo cada ponto, nos respectivos níveis e classes, ao valor estabelecido no Anexo VI. (Redação dada pela Lei nº 13.324, de 2016) (Produção de efeito) 



    Percebe-se, portanto, que a norma em questão passou a assegurar o patamar mínimo de pagamento da gratificação em 70 (setenta) pontos, independentemente dos resultados das avaliações de desempenho institucional e pessoal. 



    É de se ressaltar que o Legislativo pode estabelecer vantagem de forma diferenciada para os servidores da ativa e aposentados e pensionistas, sem que implique em inconstitucionalidade, desde que observado o direito adquirido dos servidores aposentados com a paridade de vencimentos.



    Com efeito, as alterações legais não tiveram o condão de transformar a GDASS em gratificação de natureza geral. Contudo, tal medida evidentemente garantiu que nenhum servidor ativo, sujeito à avaliação de desempenho, receba a título de Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social pontuação inferior a 70 (setenta). 



    Nesse sentido, não se pode perder de vista que os aposentados e pensionistas com direito a paridade têm direito à extensão de todas vantagens e gratificações concedidas em valor fixo no mesmo patamar assegurado aos servidores em atividade. 



    Assim, até a modificação da legislação, os aposentados e pensionistas vinham percebendo os valores nos termos fixados na Lei 10.855/2004. Todavia, a partir do momento em que restouassegurado ao servidor em atividade o mínimo fixo de 70 pontos, independente dos resultados da avaliação, tal parcela assume indiscutível natureza geral. Assim, a não extensão da referida gratificação, nos mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, aos aposentados e pensionistas, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original, que determina a outorga de quaisquer benefícios concedidos aos servidores da ativa aos inativos. 



    (...) 



    Em consequência, deve ser julgada procedente a ação, a fim de estender a mesma vantagem em idêntica proporção à autora, aposentada com direito à paridade, com pagamento das parcelas vencidas a partir de 01/08/2015, nos termos do art. 98, da Lei 13.324/2016.” 



    Verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, reconhecida a natureza geral de determinada gratificação, deve ela ser estendida aos servidores inativos com direito à paridade. Sobre o tema: 



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. 1. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURO SOCIAL – GDASS: CARÁTER GERAL. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. 2. MANUTENÇÃO DA PONTUAÇÃO APÓS A ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FUTURA CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 794.817/PR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/3/2011). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA - GDAP E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE SEGURO SOCIAL - GDASS: CARÁTER GERAL. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 595.023/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/9/2010). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE REFORMA AGRÁRIA – GDARA. EXTENSÃO. SERVIDORES INATIVOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 20. AGRAVO IMPROVIDO. I – É possível a extensão da GDARA aos inativos tendo em vista que a jurisprudência desta Corte tem aplicado às diversas gratificações concedidas no âmbito do serviço público federal o mesmo entendimento que embasou a Súmula Vinculante 20, que trata da Gratificação de Desempenho de Atividade TécnicoAdministrativa – GDATA. II – Agravo regimental improvido” (RE nº 630.880/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/6/12) 



    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido quanto à natureza genérica da parcela referente aos setenta pontos seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, mencionem-se os seguintes julgados: 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Tribunal a quo, interpretando legislação estadual que trata da matéria, entendeu que a gratificação denominada prêmio de produtividade não seria extensível aos inativos. 2. Para se concluir, como pretende a parte agravante, pelo caráter geral da gratificação em análise, necessário seria o reexame de legislação local. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido” (RE nº 549.044/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 1º/07/09). 



    “EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 27/99. CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. MOLDURA FÁTICA DELINEADA PELO TRIBUNAL A QUO. Havendo o Tribunal de origem decidido que a Gratificação de Incentivo tem natureza genérica, ela deve ser estendida aos inativos, pena de violação ao art. 40, § 8º, da Magna Carta, na redação da EC 20/98, conforme jurisprudência pacífica desta Casa Maior da Justiça brasileira. Precedentes: MI 211, Rel. Min. Octavio Gallotti; RE 410.288-AgR e AI 437.175-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; e AI 265.373-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. Entendimento diverso exigiria reexame da legislação infraconstitucional pertinente, bem como do conjunto fáticoprobatório dos autos, procedimentos vedados na via extraordinária. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 518.402/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 23/9/05). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEI Nº 9.678/98 - GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA (GED) - EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – PRECEDENTES – RECURSO IMPROVIDO” (RE nº 600.122/AL-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Melo, DJe de 15/3/11). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. Brasília, 



    25 de outubro de 2021.” 



    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.348.708, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 19/10/2021; e ARE 1.346.610, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/10/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente